Tribunal: TJDFT
Processo: 0740263-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740263-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEDER MODESTO DE MORAIS AGRAVADO: ADAILTON MOREIRA MENDES D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 31541500), interposto por WEDER MODESTO DE MORAIS, contra a decisão proferida em Ação em Cumprimento de Sentença n. 0712811-15.2019.8.07.0001, que rejeitou a impugnação e homologou o laudo de Id. 91800894. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Verifico que a parte agravada, ADAILTON MOREIRA MENDES, em Contrarrazões (ID 32015668), arguiu preliminares. Decido. A decisão recorrida (ID 101067678 De Origem) foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 19/10/2021, e publicada no primeiro útil subsequente, qual seja, 20/10/2021 (ID 106279514 De Origem). Percebe-se que o prazo para interposição do presente agravo findava-se em 10/11/2021 (art. 1.003, § 5o, c/c art. 219 CPC), contudo, o agravante protocolou o recurso apenas em 14/12/2021 (ID 31541500). INTIME-SE a parte Autora, WEDER MODESTO DE MORAIS, para, (i) querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10 CPC (ii) comprovar tempestividade do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.017, inc. I do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de janeiro de 2022 17:22:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador